Tribunal: TJPA
Processo: 0003784-67.2018.8.14.0105
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003784-67.2018.8.14.0105

APELANTE: MARINALDO DA SILVA E SILVA, MARCOS MOTA DA SILVA

EMBARGANTE: JOSUE FRANCO DOS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL.
DA ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ADUZIDA VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A SER SANADA. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
TESE IMPROCEDENTE.
1.
Os embargos declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, conforme seja obscuro, omisso ou contraditório. Relativamente à omissão, a sua ocorrência ocorre quando o órgão julgador não se pronuncia sobre ponto em que deveria ter proferido decisão, não se constituindo como tal o não pronunciamento sobre questão não devolvida ao juízo
ad quem
em sede de recurso ordinário, em decorrência da aplicação do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

2. É certo que pena é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo juízo sentenciante.

3. No
caso sub examine
, porém, não se observa qualquer mácula proferida pelo Juízo de piso na dosimetria da pena, mostrando-se a mesma indene de reparos a ser efetuado por esta Egrégia Corte.

4.
Desnecessidade de manifestação expressa sobre as teses ventiladas neste recurso, como prequestionamento da matéria. Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do novo Código de Processo Civil.

5.

Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Josué Franco dos Santos
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
20000250
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu em parte e deu improvimento ao Recurso de Apelação manejado.

Pugna o embargante, pelo acolhimento do presente recurso, afirmando existência de omissão e contradição no julgado combatido, no que se refere a pena base imposta, já que aduz que, com amparo no efeito translativo, não foi conhecida de ofício a violação do art. 59 do CPB, ante o evidente erro na sentença em relação a análise negativa das circunstâncias judiciais, as quais foram fundamentadas de forma inidônea.

Aduz também que a pena-base referente ao crime previsto no art. 304, do CPB deveria ter sido fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstância judicial, do art. 59, do CP.

Por último, requer que seja prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja conhecido e rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Sustenta o embargante, que v, acórdão foi omisso quanto ao exame da dosimetria da pena, pois, por se tratar de matéria de ordem pública, a reprimenda imposta deveria ter sido analisada
ex officio
por esta instância
ad quem
, em face do efeito translativo que da apelação possui.

Todavia, os embargos declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, conforme seja obscuro, omisso ou contraditório. Relativamente à omissão, a sua ocorrência ocorre quando o órgão julgador não se pronuncia sobre ponto
em que deveria ter proferido decisão, não se constituindo como tal o não pronunciamento sobre questão não devolvida ao juízo
ad quem
em sede de recurso ordinário, em decorrência da aplicação do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

Na hipótese em apreço, este Tribunal exauriu toda matéria irresignatória levantada pela defesa, qual seja: absolvição da recorrente diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade da mesma, sob a tese de que, para a configuração do tipo penal do art. 339 do CPB, exige-se a prova de que o agente tenha ciência de que o fato delituoso atribuído a outrem não seja verdadeiro, requisito este não demonstrado, in casu, pela acusação.

É certo que pena é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício em qualquer grau de jurisdição,
impondo a apreciação obrigatória pelo juízo reavaliador e retificação dos equívocos laborados, mas desde que, observado na decisão avaliada teratologia praticada pelo juízo sentenciante.

No
caso sub examine
, porém, não se observa qualquer mácula proferida pelo Juízo de primeiro grau na dosimetria da pena, mostrando-se a mesma livre de reparos a ser efetuado por esta Egrégia Corte.

No mais
, o embargante afirma que inexiste nos autos Certidão de antecedentes criminais que demonstre que o mesmo já possui sentença transitada em julgado em outros processos, sendo incoerente afirmar sua reincidência, ora, tal afirmação é inverídica, já que tal tese foi refutada no acórdão embargado, ID 20000250, nos seguintes termos que abaixo exponho:

“Inicialmente, cabe ressaltar que ambos os recorrentes possuem uma vasta ficha criminal em seu desfavor, comprovando-se a reincidência delitiva dos dois apelantes, sendo que
o apelante JOSUÉ FRANCO DOS SANTOS
, possui mais de uma processo criminal com trânsito em julgado, entre eles os
processos de nº 00056814920008140401 e nº 00030309220088140201
, sendo perfeitamente cabível utilizar-se de um desses processos para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e, na segunda fase, utilizar-se das demais decisão com trânsito em julgado para comprovar a reincidência delitiva do acusado, o que é o caso dos autos, não existindo qualquer bis in idem na decisão combatida, não existindo qualquer motivo para reformar a pena aplicada, muito menos modificação de seu regime inicial de cumprimento.”

Assim, a parte embargante não conseguiu demonstrar qualquer violação ao artigo 59 do Código Penal, pois inexistente qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Dessa forma, as matérias arguidas nas razões recursais foram devidamente rebatidas, pelo referido acórdão, de forma que não há como acolher a tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, inclusive matéria que sequer foi ventilada anteriormente.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID n°
20000250
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 23/10/2024